Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708669-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMMANUELLE LAMOUNIER LEMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMMANUELLE LAMOUNIER LEMES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora recorrente contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela autora. Não foi juntado o preparo. A agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, para tanto, junta apenas os documentos de id 33703098 - p. 18 e seguintes, e id 33703103, os quais se aliam aos documentos colacionados aos autos de origem (Processo no 0743895-63.2021.8.07.0001). Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe modificações significativas no que diz respeito à gratuidade de justiça, e, nos termos do seu art. 99, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, que é voltado para pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas processuais. A agravante não trouxe comprovantes de rendas atuais, extratos bancários e nem declaração de imposto de renda, que seriam documentos aptos a comprovar o verdadeiro comprometimento de sua renda frente às dívidas contraídas e as anotações negativas de crédito. Registre-se, ainda, que as anotações restritivas não permitem a constatação inequívoca de qual o CPF do devedor. Ademais, a carteira de trabalho não se mostra apta a demonstrar a inexistência atual de vínculo empregatício, máxime frente à notícia de que a agravante já exerceu e ainda poderia estar exercendo cargos comissionados no Governo do Distrito Federal (CNE – cargo de natureza especial), como demonstram as páginas do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF colacionadas nos autos de origem (id’s 111339948 e 111339949). Assim sendo, à míngua de elementos capazes de permitir a análise da alegada hipossuficiência, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove efetivamente que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou realize o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator